Tribunal: TJPA
Processo: 0007098-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007098-59.2011.8.14.0301

APELANTE: SERIACO CANTAO SIMOES FILHO, KATYA CRISTINA GOMES FEITOSA SIMOES

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORRETOR RECEBEU VALOR MAIOR DO QUE O ESTABELECIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SERIACO CANTÃO SIMÕES FILHO e KATYA CRISTINA GOMES FEITOSA SIMÕES
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor, ajuizada contra

CONSTRUTORA TENDA S/A

e AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
.

Os autores ajuizaram a presente ação buscando a restituição do valor de R$ 9.295,48, pago a título de entrada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja transação não se concretizou.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos dos autora, para declarar rescindindo o contrato objeto da lide, condenando a construtora ré a restituir à autora apenas o valor de R$ 2.385,80, correspondente à quantia que lhe foi repassada, acrescidos da taxa SELIC, desde o dia do recebimento pela construtora, em 01/10/2010.

Isso porque entendeu que a diferença de R$ 6.909,68, foi recebida pela empresa
AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, a título de comissão de corretagem, nos seguintes termos: “(...) verba de corretagem, cujo contrato é de R$3.576,91, mas a própria ré admite ter se apoderado de R$ 6.909,68 sem exibir a anuência dos autores. Infelizmente a preliminar de ilegitimidade passiva foi acatada e o processo extinto em relação à corretora e como a decisão transitou em julgado já não se pode fazer nada a respeito”.

Irresignados, os recorrentes sustentam que o valor pago de
R$ 9.295,48
deve ser restituído integralmente pela Construtora Tenda, “que contratou para realizar a venda dos apartamentos de seu empreendimento a imobiliária AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA”, inclusive o valor pago a título de comissão de corretagem.

Nesses termos, postulam o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença proferida.

A recorrida apresentou contrarrazões ao apelo (ID nº 4446675), onde defende a sua ilegitimidade passiva para restituir valores recebidos pela imobiliária a título de comissão de corretagem. Ainda, alega que essa verba é legalmente devida.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 704, torre 7, do empreendimento “Fit Mirante do Lago”, celebrado em setembro de 2010, com a previsão de entrega imediata.

No entanto, os apelantes, no mesmo mês, não conseguiram aprovação de financiamento e solicitaram à imobiliária a devolução do valor total pago. Ao não ser atendidos, também solicitaram a restituição do valor à construtora Tenda, sem sucesso.

O juízo de primeiro grau considerou que a construtora deve restituir aos recorrentes apenas o valor que efetivamente recebeu (R$
2.385,80), não podendo ser responsabilizada pelo valor recebido pela Imobiliária, que já não integra mais a lide.

Porém, entendo que a sentença merece reparo, devendo a construtora restituir à reclamante também parte do valor que ficou com a imobiliária, mas não estava previsto no contrato como verba de corretagem, como passo a expor.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial nº 1599511/SP,
julgou válida a cláusula contratual que impõe ao comprador de um imóvel a obrigação de pagar a comissão de corretagem
,
desde que seja informado o preço total do imóvel, com destaque para o valor da comissão.

No presente caso, ficou claro na transação de compra e venda que a imobiliária receberia, a título de comissão de corretagem, o valor de
R$3.576,91, conforme contrato e recibo juntados aos autos. Contudo, a própria imobiliária admitiu ter se apoderado de R$ 6.909,68, sem qualquer anuência dos autores.

Assim, considero que o valor de R$3.576,91, previsto como taxa de corretagem, é devido e não deve ser restituído. Por outro lado, a imobiliária recebeu
R$ 9.295,48 e deveria ter repassado à construtora o valor de R$5.718,57, mas só repassou R$2.385,80. Nesse sentido, entendo que
os autores não podem ser prejudicados pela falta de repasse dos valores corretos.

A CONSTRUTORA TENDA contratou a imobiliária AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA para realizar a divulgação e venda de seus imóveis. Desse modo, não prospera a sua alegação de ilegitimidade passiva. Como principal integrante da cadeia de consumo, em ação de indenização consumerista, deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" ( AgInt no AgRg no REsp 1197860/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1944040 SP 2021/0183799-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. CORRETORA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" (AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1325013 RJ 2018/0171250-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Assim, a construtora deverá restituir aos autores o valor de
R$5.718,57
, devidamente atualizado, correspondente a diferença entre o valor pago de
R$ 9.295,48 e a taxa de corretagem devida de R$
3.576,91.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aumentar o valor a ser devolvido aos autores, de R$2.385,80 para R$5.718,57, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença em seus demais termos, inclusive na forma de atualização.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024